Tribunal: TJES
Processo: 0011500-27.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011500-27.2017.8.08.0048

APELANTE: JEOVANI LOPES DE SOUZA

APELADOS: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM ELDORADO E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES - DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS CONSTITUTIVOS. ESTATUTO SOCIAL E ATAS ASSEMBLEARES. FRAUDE E SIMULAÇÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de nulidade de estatuto social e de atas produzidas unilateralmente pelo réu, com determinação de cancelamento de CNPJ, além de julgar improcedente reconvenção que pleiteava manutenção na gestão e indenização por danos morais. O caso narra a criação de uma estrutura jurídica paralela e simulada pelo réu, após sua expulsão da congregação religiosa original e em descumprimento a acordo judicial anterior, visando usurpar a administração e o patrimônio da instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, correspondente à pessoa jurídica cujo CNPJ foi cancelado; (ii) verificar se ocorreu cerceamento de defesa por ausência de intimação específica sobre documentos, ante a realização de carga dos autos pelo patrono; (iii) determinar se operou a decadência do direito de anular os atos constitutivos praticados em 2007; e (iv) analisar, no mérito, a validade dos atos de constituição da nova entidade e a legitimidade das pretensões de gestão e indenização do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há litisconsórcio passivo necessário quando a pessoa jurídica apontada é mera entidade simulada (fictio juris) e instrumento para atos ilícitos da pessoa física que já integra o polo passivo, exercendo plenamente o contraditório. 4. A carga dos autos realizada pelo advogado da parte configura ciência inequívoca de todo o acervo probatório, suprindo a falta de intimação formal e afastando o cerceamento de defesa, especialmente quando há intervenção posterior em fase de alegações finais. 5. Atos eivados de nulidade absoluta por fraude e simulação, realizados para burlar acordo judicial homologado, não convalescem com o tempo, sendo inaplicável o prazo decadencial de três anos previsto para atos meramente anuláveis. 6. A criação de estatuto e atas por grupo alheio à membresia regular, à revelia da administração legítima e em violação a acordo judicial de unificação, caracteriza fraude que vicia a constituição do novo ente jurídico. 7. A representação transitória em escritura de doação de imóvel não confere ao representante direitos de propriedade ou gestão vitalícia sobre a instituição religiosa beneficiária. 8. Inexistindo ato ilícito pela parte autora, que agiu em defesa do seu patrimônio e autonomia eclesiástica contra atos de esbulho, improcedem os pedidos reconvencionais de manutenção na posse e danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A carga dos autos pelo advogado constituído supre a necessidade de intimação formal para manifestação sobre documentos, ante a ciência inequívoca do conteúdo processual. 2. Atos jurídicos praticados com fraude e simulação para usurpar gestão institucional, em descumprimento a acordo judicial, são nulos de pleno direito e não se sujeitam a prazos decadenciais.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 114, 115, 231, VIII, 282, § 1º, e 437, § 1º; CC, arts. 169, 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.483.050/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 0007396-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011500-27.2017.8.08.0048

APELANTE:
JEOVANI LOPES DE SOUZA

APELADOS:
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM ELDORADO E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES - DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de suas razões.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposto por
JEOVANI LOPES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Serra, que nos autos da ação declaratória ajuizada pela
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM ELDORADO
e outros julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos o estatuto social e as atas produzidas unilateralmente pelo réu (apelante), determinando o cancelamento do CNPJ nº 09.061.360/0001-78, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional de manutenção na gestão e indenização por danos morais.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (i) a sentença é nula por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, no caso, a própria Igreja afetada; (ii) houve nulidade por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa devido à ausência de intimação sobre documentos juntados aos autos; (iii) o direito de anular o estatuto e o CNPJ decaiu pelo transcurso do prazo de 3 anos estipulado no Código Civil; e que (iv) no mérito, os atos assembleares de 2007 são legítimos, devendo ser mantido na administração do templo e indenizado por danos morais.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por alegada inobservância à formação de litisconsórcio passivo necessário, com fulcro nos artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil. Argumenta, para tanto, que o ente jurídico detentor do CNPJ nº 09.061.360/0001-78 — cujos atos constitutivos foram anulados na origem — ostentaria personalidade jurídica própria e, por conseguinte, deveria ter sido citado de forma autônoma para integrar a lide.

A tese defensiva não merece prosperar. O instituto do litisconsórcio necessário visa resguardar a eficácia da tutela jurisdicional e o direito de defesa de terceiros cujas esferas jurídicas serão indissociavelmente atingidas pela decisão. Ocorre que, no caso vertente, o cerne da pretensão autoral repousa, primordialmente, na premissa de que a referida pessoa jurídica carece de substrato fático e de legitimidade, consubstanciando-se em mera entidade simulada (fictio juris). Restou evidenciado que essa estrutura foi gestada de forma unilateral pelo próprio demandado, em manifesta contrariedade a um acordo judicial pretérito e com trânsito em julgado.

Nesse cenário, o ente supostamente autônomo figura apenas como instrumento (longa manus) para a perpetuação das condutas apontadas como ilícitas pelo recorrente. A exigência de citação apartada de um CNPJ de fachada, cuja representação processual e os interesses materiais recairiam inexoravelmente sobre a mesma pessoa física do apelante, que já compõe o polo passivo, apresentou extensa contestação e exerce de modo pleno e irrestrito o contraditório e a ampla defesa, configuraria inaceitável culto ao formalismo exacerbado.

Rejeito, assim, a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Noutro viés, o apelante argui nulidade por cerceamento de defesa, asseverando ofensa aos arts. 9º, 10 e 437, § 1º, do CPC, sob o argumento de que não foi intimado acerca dos documentos juntados pela autora, sobre os quais o magistrado amparou o seu convencimento.

Transpondo tais premissas para a hipótese vertente, constata-se que a alegação de desconhecimento processual cai por terra diante de fatos irrefutáveis constantes dos próprios autos. Inicialmente, verifica-se mediante o requerimento acostado e a consequente Guia de Remessa Externa (documentos datados de 06/10/2020 - fls. 385), que o próprio patrono do apelante realizou a carga em confiança dos autos físicos para extração de cópias, em momento posterior à juntada da documentação pela parte autora.

A retirada dos autos em carga pelo advogado da parte materializa a ciência inequívoca de todo o acervo probatório até então encartado, suprindo de forma plena qualquer eventual falha na intimação formal.

Neste sentido, colaciono a íntegra de lapidar precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO POR CARGA DE AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA. visando à modificação da decisão que inadmitiu a apelação cível por intempestividade, sob o argumento de duplicidade de intimações. O agravante alega que o prazo recursal deveria ser contado a partir da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico-DJe/ES, considerando o pedido de intimação exclusiva. Requer o reconhecimento da tempestividade da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga dos autos realizada por advogado da parte, antes da intimação por meio de publicação oficial, configura ciência inequívoca do ato processual, determinando o início do prazo recursal; (ii) estabelecer se a existência de pedido de intimação exclusiva em nome de outro patrono altera o termo inicial para a contagem do prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A carga dos autos realizada por advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, implica ciência inequívoca de todos os atos processuais praticados até então, conforme disposto no art. 231, VIII, do CPC. A retirada dos autos pelo advogado, devidamente constituído ou substabelecido, prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, mesmo diante de pedido de intimação exclusiva, pois se presume que a parte teve ciência do ato processual no momento da carga, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A jurisprudência do STJ reafirma que o início do prazo recursal se dá na data da carga dos autos, ainda que exista pedido de intimação exclusiva, desde que a carga tenha sido feita por advogado constituído, o que se aplica ao caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A carga dos autos realizada por advogado da parte antes da intimação por meio de publicação na imprensa oficial implica ciência inequívoca do ato processual, iniciando-se, a partir de então, o prazo para a interposição do recurso. O pedido de intimação exclusiva em nome de outro patrono não altera o termo inicial do prazo recursal quando a carga dos autos ocorreu anteriormente à publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, VII e VIII; 272, §§ 5º e 6º; 1.003, § 5º; 219. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.9.2019, DJe 3.10.2019; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.316.051/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 7.11.2018, DJe 22.2.2019; TJES, Apelação Cível n.º 0007667-50.2020.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 19.6.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00073969320198080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)"

Ademais, em 21.10.2024, o juízo de origem determinou o apensamento deste processo a autos conexos, nos quais o apelante apresentou suas Alegações Finais (ID 19527032). Como a finalidade dessa peça processual é justamente a análise das provas antes da sentença, fica evidente que o apelante teve acesso e examinou todos os documentos juntados.

Desse modo, tanto a carga dos autos para extração de cópias quanto a intervenção do recorrente em fase culminante de instrução atestam, de forma indubitável e irrefutável, a sua prévia ciência e o seu irrestrito acesso à integralidade dos documentos colacionados pela parte ex adversa.

A verificação cabal dessa ciência fulmina a tese de cerceamento de defesa, vez que descaracteriza por completo qualquer prejuízo material. Incide, sob este prisma, a imperiosa aplicação do postulado pas de nullité sans grief (consagrado no art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil), segundo o qual se rechaça a decretação de nulidades processuais estéreis e desprovidas de efetivo gravame ao exercício pleno do contraditório.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA

Adentrando à prejudicial de mérito, o recorrente invoca a decadência com fulcro nos artigos 45 e 48 do Código Civil, alegando o transcurso do prazo de três anos entre o ato de 2007 e a propositura da demanda.

O caso concreto não trata de mera anulabilidade por defeito formal em assembleia regular. Cuida-se de pretensão declaratória de nulidade absoluta por desvirtuamento e fraude, materializada com o intuito de burlar os termos de um acordo judicial homologado em 2005 (Processo nº 0002098-44.2002.8.08.0048) e de usurpar a identidade da verdadeira entidade religiosa. Atos eivados de nulidade absoluta não convalescem com o decurso do tempo, afastando a incidência do prazo decadencial restrito aos atos anuláveis (art. 169 do CC).

Ante o exposto, rejeito a prejudicial.

MÉRITO DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO

No mérito propriamente dito, o substrato fático-probatório revela a higidez da sentença objurgada. Segundo se depreende dos autos, as partes entabularam acordo judicial no bojo do Processo nº 0002098-44.2002.8.08.0048, homologado em 2005, que culminou na deliberação expressa pela extinção das antigas personalidades jurídicas devido à duplicidade de registros, a fim de regularizar a situação da instituição religiosa.

Cumpre registrar, a partir de uma análise percuciente do acervo documental ora anexado, a dinâmica fático-histórica que desvela a absoluta ilegitimidade da atuação do recorrente. Conforme as atas de reunião acostadas (notadamente às fls. 107/108 do feito original) e os argumentos evidenciados em sede de réplica, o apelante foi excluído do rol de membros da congregação de forma reiterada. Embora uma de suas exclusões tenha se materializado na Assembleia Geral Ordinária de 29 de janeiro de 2002, sob a presidência do então pastor local, em virtude de condutas eivadas de calúnia, difamação e perturbação da ordem interna, os autos demonstram que o apelante chegou a ser reintegrado. Contudo, após a homologação do acordo judicial supramencionado, o réu foi definitivamente desligado dos quadros da legítima instituição.

Ressalte-se que o principal pilar de defesa sustentado pelo réu, o de que ostentaria a qualidade de "tutor" perpétuo do patrimônio da igreja em decorrência da Escritura Pública de Doação lavrada em 12/12/2001, afigura-se flagrantemente descabido. A atenta leitura da referida Escritura de Doação atesta que o imóvel foi doado à entidade religiosa (Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Eldorado, outrora inscrita no CNPJ nº 04.612.569/0001-69), e que o recorrente tão somente a representou de forma transitória naquele ato formal, ladeado por outro membro. Tal representação legal da época não lhe outorgou, sob qualquer prisma, direitos reais de propriedade, tutela ad aeternum, tampouco governança vitalícia sobre a sede religiosa.

Da leitura dos autos, constata-se que o apelante passou a congregar em ambiente externo à sede da Igreja e valendo-se dos dados cadastrais e do acervo histórico da instituição, reuniu-se com um grupo de pessoas alheias ao rol de membros regulares para criar a constituição do novo CNPJ (nº 09.061.360/0001-78) e do estatuto ora impugnado. Dessa forma, as atas trazidas pelo apelante, que supostamente o intitulam como "presidente" do templo a partir de 2013, originaram-se de reuniões realizadas à revelia da verdadeira congregação e desprovidas do crivo deliberativo da legítima membresia.

Tais constatações encontram cabal corroboração nos diversos Boletins de Ocorrência anexados e, de forma irrefutável, no Auto de Qualificação e Interrogatório colhido em sede policial (referente ao BU nº 33089240, acostado às fls. 140 dos autos originais). Neste instrumento, interrogado pela Autoridade Policial, o próprio recorrente confessa expressamente atuar de forma apartada, declarando textualmente:

"(...) QUE faz 10 anos que se vê impedido de exercer seu cargo de presidente jurídico da referida Igreja, sendo que OSCAR DOMINGOS DE MOURA o impede de entrar no referido imóvel;NA data de hoje, o declarante foi até o imóvel para promover a religação da energia elétrica, e para tanto, foi necessária a presença de um chaveiro para troca do miolo da fechadura" (Confissão extraída do interrogatório de Jeovani Lopes Souza - fl. 140 - Vol. 01 - parte 03).

Tal declaração evidencia de forma patente a formação de uma estrutura paralela e ao longo de uma década, distante fisicamente da sede religiosa. As atitudes arbitrárias do apelante perfaz-se de maneira inconteste na prática contumaz de atos de esbulho e turbação contra a comunidade, a exemplo das confessas tentativas forçadas de troca de fechaduras e da solicitação arbitrária de corte de energia elétrica e abastecimento de água do templo, impingindo inegável sofrimento à legítima membresia.

Neste esteio, as provas carreadas aos autos pela autora ratificam a continuidade da vontade social legítima e a regularidade de sua atuação institucional, rechaçando peremptoriamente a manobra perpetrada pelo réu para legitimar uma cisão eclesiástica ilegítima.

Consectário lógico da invalidade dos atos que embasaram a atuação do apelante é a total ausência de lastro para o seu pedido reconvencional. Sendo nulos de pleno direito os atos constitutivos que arrimavam o seu controle administrativo de fachada, carece de amparo legal o pleito voltado à sua manutenção na gestão, tampouco se configura qualquer ato ilícito da apelada capaz de gerar dever de indenizar por danos morais. A atuação da Igreja recorrida e de seus legítimos pastores e membros, ao reaver as chaves do imóvel, religar a energia elétrica e impedir a posse indevida de seus bens, caracterizou não mais do que o estrito e regular exercício na defesa de seu patrimônio e de sua autonomia eclesiástica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.